Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. PEREMPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. DIFAMAÇÃO. TIPICIDADE. DOLO. DOSIMETRIA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Perempção. Intempestividade das alegações finais. A ausência de pedido de condenação nas alegações finais resulta na perempção (art. 60, III, final, do CPP). O querelante foi intimado para alegações finais em 03/02/2022 e estas vieram em 07/02/2022, portanto no prazo de 5 dias concedidos, com pedido de acolhimento dos pleitos formulados na inicial. Há pedido de condenação expresso e tempestivo. Afasta-se a preliminar de perempção.

3 – Injuria. (Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, art. 141 do Código Penal). Há nos autos prova suficiente e idônea de que a ré se dirigiu ao réu proferindo as palavras ofensivas descritas na queixa: “burro”, “incompetente” e “analfabeto”, bem como que nunca passaria de um porteiro. Tais palavras são suficientes para atingir a honra subjetiva e caracterizar o crime de injuria. O depoimento da vítima está em consonância com o das testemunhas ouvidas no curso da instrução. As alegações da recorrente, no ponto em que buscam desacreditar os depoimentos das testemunhas, não se baseiam em fatos concretos, mas em conjecturas.

4 – Tipicidade. Elemento subjetivo do tipo. A forma como se desenvolveram os fatos não deixam margem de dúvida quanto ao intuito deliberado de ofender a dignidade da vítima. É irrelevante para a caracterização do dolo a existência de animosidade específica em relação à pessoa atingida. Dirigir-se à portaria ainda que sem o intento de atingir especificamente alguma pessoa, mas sabendo que há lá uma pessoa no desempenho do seu trabalho, é suficiente para caracterizar o dolo.

5 – Dano moral. O valor fixado na indenização por danos morais (R$1.000,00) é modesto não destoa da gravidade do fato em ponderação com a condição econômica das partes envolvidas. Correta, pois, a sentença, também neste ponto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.